Tribunal: TJMT
Processo: 0008062-95.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008062-95.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELINGTON FERNANDES - CPF: 451.943.861-68 (APELADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), JOSE FERNANDES NUNES DE ARAUJO - CPF: 571.754.201-10 (APELADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES - CPF: 838.860.871-15 (APELADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES - CPF: 838.860.871-15 (APELANTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), WELINGTON FERNANDES - CPF: 451.943.861-68 (APELANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), DANILO GODOES DA LUZ - CPF: 016.818.801-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI - CPF: 725.404.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E O DE WELLINGTON FAGUNDES, E, PROVEU O APELO DE JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008062-95.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES, WELINGTON FERNANDES

APELADO: WELINGTON FERNANDES, JOSE FERNANDES NUNES DE ARAUJO, JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO DE
WELLINGTON FERNANDES
PELA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, USURA PECUNIÁRIA E TRÊS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO DE
JOSÉ FERNANDES NUNES DE ARAÚJO
PELA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA – SENTENÇA MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO –
RECURSO DE JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – REJEIÇÃO – ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – PROVIMENTO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONTRADITÓRIO –
RECURSO DE WELLINGTON FAGUNDES
– ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PECULATO E DE CORRUPÇÃO PASSIVA – PROVAS IDÔNEAS E SEGURAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PERDA DO CARGO PÚBLICO – PENA ACESSÓRIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA –
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DE WELLINGTON FAGUNDES DESPROVIDOS, E APELO DE JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação em relação aos
Fatos 1, 2, 3, 5, 6 e 7
, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição dos agentes – com amparo no princípio do
in dubio pro reo –
é medida de rigor.

A prática do crime de usura exige o requisito da habitualidade.

Não há ilegalidade na autorização judicial de interceptação telefônica se presentes os requisitos listados na lei de vigência, aliado ao fato de não cuidar da primeira diligência empreendida pela autoridade policial.

Comprovada, pelo vasto conjunto fático-probatório, a autoria e a materialidade da prática dos crimes pelo qual o apelante Wellington Fernandes foi condenado [peculato e corrupção passiva agravada –
Fatos 4 e 8
], imperativa a manutenção da condenação imposta.

Demonstrada a incompatibilidade dos crimes praticados e da função pública exercida, patenteia-se escorreita a aplicação da pena acessória de perda do cargo público do condenado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008062-95.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES, WELINGTON FERNANDES

APELADO: WELINGTON FERNANDES, JOSE FERNANDES NUNES DE ARAUJO, JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, Jucimauro Benedito de Freitas Antunes e Wellington Fernandes, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

O apelante/apelado,
Wellington Fernandes
, foi condenado pela prática dos crimes de peculato, de corrupção passiva majorada, e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 312,
caput
, c.c. art. 317, § 1º, ambos do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003], em concurso material [art. 69 do CP], à reprimenda definitiva de 5 anos e 3 meses de reclusão, e 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 45 dias-multa.

O recorrente/recorrido,
Jucimauro Benedito de Freitas Antunes
, foi condenado pelo crime de corrupção passiva [art. 317,
caput
, do CP], à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por uma de prestação pecuniária e outra restritiva de direitos.

Além disso, o magistrado de origem determinou a
perda do cargo
de ambos os réus.

Os acusados
José Fernandes Nunes de Araújo
,
Wellington Fernandes
e
Jucimauro Benedito de Freitas Antunes
, foram
absolvidos
das demais condutas descritas na exordial acusatória.

A 9ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande pleiteia a condenação do apelado
Wellington Fernandes
pela prática dos seguintes crimes: 1)
art. 321, parágrafo único, do CP
(duas vezes, em continuidade delitiva – Fatos 01 e 02); 2)
art. 317,
caput
, do CP
(três vezes, em concurso material – Fatos 05, 06 e 07); e, 3)
art. 4º, a, § 2º, IV, da Lei n. 1.521/51
(Fato 03), com a fixação do dano mínimo consistente nos subornos recebidos, redimensionando a pena total e o regime inicial de cumprimento da pena.

Postula, ainda, a condenação de
José Fernandes Nunes de Araújo
pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do CP – Fato 07), e de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1º, do CP – Fato 08), com a fixação do dano mínimo consistente nos subornos recebidos, e a decretação da perda do cargo.

A defesa de
Jucimauro Benedito de Freitas Antunes
suscita, preliminarmente, a nulidade das interceptações telemáticas. No mérito, busca sua absolvição. Subsidiariamente, a exclusão do efeito acessório da condenação, mantendo-o em sua função.

O recorrente
Wellington Fernandes
pugna por sua absolvição em relação aos crimes de peculato-apropriação, com fundamento no princípio da insignificância, e de corrupção passiva, porquanto, a seu entender, inexistem nos autos provas judicializadas suficientes para sua condenação. Quando não, requer o afastamento da condenação de perda do cargo público.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pela parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Julieta do Nascimento Souza, opinou pelo
provimento parcial
do recurso ministerial para condenar
Wellington Fernandes
pela prática do crime de advocacia administrativa (Fato 01), e pelo crime de corrupção passiva (Fatos 05 e 06), e pelo
desprovimento

dos apelos defensivos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020